Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CADASTRAMENTO SISTEMA PJE. NECESSIDADE. CADASTRO EFETUADO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil em razão do descumprimento pela autora de determinação de cadastramento no sistema referente ao Processo Judicial Eletrônico – Pje.
2. Nos termos do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil e da Portaria GC no 160/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, as entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, devem proceder ao cadastramento no sistema alusivo ao PJe para permitir o recebimento de citações e intimações.
3. A autora é entidade fechada de previdência complementar (pessoa jurídica de direito privado), de modo que deve proceder ao devido cadastramento no sistema PJe. 3.1. No caso, a autora efetivou o referido cadastramento em momento posterior ao proferimento da sentença que extinguiu a relação jurídica processual. 3.2. No entanto, constatada a inexistência de óbice para o regular curso da relação jurídica processual, deve ser desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o recebimento da petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.